Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010489-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A. DE S. OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.886.278/0001-69 (AGRAVADO), ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 654.832.941-49 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010489-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA e A. DE S. OLIVEIRA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – AUTOS APARTADOS – NUMERAÇÃO PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não existindo qualquer hipótese que configure a necessidade de intimação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento, deve ser aplicada a regra geral de intimação do executado pelo seu advogado constituído (art. 513, § 2o, I, do CPC).

O fato de o cumprimento de sentença ter sido autuado em apenso à fase de conhecimento da ação monitória não implica em ausência de advogado constituído pelos requeridos, ora executados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão que, no
Cumprimento de Sentença no. 1000313-77.2023.8.11.0026,
ajuizado em face de
ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA e A. DE S. OLIVEIRA - ME
, indeferiu o pedido de intimação do executado na pessoa de seu advogado,
“vez que a parte executada não constituiu advogado nestes autos”
(ID. 147875486 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que a intimação do executado acerca do início do Cumprimento de Sentença na pessoa do advogado

que o representou na ação de conhecimento (Ação Monitória) decorre de previsão expressa do 513, § 2o, I e 523 do CPC.

Destaca que o processamento do Cumprimento de Sentença em autos apartados se deu apenas para evitar tumulto processual, uma vez que os honorários de sucumbência já estão sendo executados nos próprios autos dos Embargos Monitórios por MAURO PAULO GALERA MARI (antigo procurador do Banco Bradesco).

Por fim, ressalta que há identidade de personalidade jurídica entre os agravados, por se tratar de empresa individual, razão pela qual a existência de procuração em nome de A. DE S. OLIVEIRA - ME (CNPJ: 04.886.278/0001-69) é suficiente para declarar válida e representação processual também de ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA (CPF: 654.832.941-49).

Assim, requer seja o presente recurso provido, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja deferida a intimação de A. DE S. OLIVEIRA - ME (CNPJ: 04.886.278/0001-69) e ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA (CPF: 654.832.941-49) na pessoa de seus advogados constituídos.

A liminar recursal foi indeferida. (ID no 211896153).

Sem contrarrazões (ID. 216554651).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença (processo no 1000313-77.2023.8.11.0026) derivado do julgamento
procedente
da Ação Monitória interposta pelo ora agravante BANCO BRADESCO S.A.

e
improcedentes
os embargos Monitórios apresentados pelos agravados A. DE S. OLIVEIRA - ME e ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA, para constituir o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, acrescentando-se as custas e despesas processuais.

A apelação apresentada pelos requeridos/agravados teve seu provimento negado, ocorrendo o trânsito em julgado em 04/06/2019.

O agravante requereu, em autos apartados, a instauração da fase de cumprimento da sentença (no 1000313-77.2023.8.11.0026), na importância de R$ R$ 147.282,52 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Recebido o Cumprimento de Sentença, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1o, do art. 523, do CPC/2015 (ID. 135936329 dos autos principais).

O banco agravante requereu a intimação dos Executados através do procurador constituído, via DJE, para o devido prosseguimento do feito.

Sobreveio a decisão agravada:

“O exequente requer a intimação do executado por meio de advogado.

Ocorre que, no caso, não é possível considerar a intimação do executado na pessoa de seu advogado, vez que a parte executada não constituiu advogado nestes autos.

Nessas condições, INDEFIRO o pedido de intimação do executado na pessoa de seu advogado.”

Pois bem.

Sobre o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, dispõe o art. 523 do CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Ao tratar da intimação do devedor para que efetue o pagamento voluntário do débito, o art. 513 do CPC estabelece,
in verbis:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1o do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento. [...]”

Como se observa, é possível a intimação do devedor na pessoa do procurador constituído nos autos na fase de conhecimento.

A intimação pessoal é, portanto, exceção, utilizada naqueles casos em que o executado não possui procurador constituído, for representado pela Defensoria Pública ou quando o pedido de cumprimento de sentença ocorre após mais de um ano do trânsito em julgado da sentença exequenda (art. 513, § 4o, do CPC).

Sobre o tema, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“A intimação do devedor a respeito do requerimento de cumprimento de sentença deve ser feita na forma do art. 513, § 2o, CPC. A forma padrão de intimação do devedor para o cumprimento da sentença é por intermédio de seu advogado constituído, por Diário da Justiça. Não é necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento, exceto se não tiver procurador constituído, se for representado pela Defensoria Pública (art. 513, § 2o, II, III e IV, CPC) ou se o requerimento de cumprimento ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, § 4o, CPC). Sem a prévia comunicação ao devedor do requerimento de cumprimento de sentença (por qualquer das formas previstas no art. 513, CPC), é ilegítima a realização de qualquer ato executivo, à exceção arresto executivo (art. 830, CPC), eventualmente cabível também no cumprimento de sentença se presentes os respectivos requisitos” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

No caso, os devedores foram representados por advogado particular na fase de conhecimento da ação monitória: CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI, OAB MT10050-O e MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB MT13188-BO, razão pela qual continuaram a representar os requeridos no presente cumprimento de sentença.

E considerando que na procuração não houve a ressalva do art. 105, §4o, do CPC, conclui-se que “a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”.

Inexiste, portanto, qualquer hipótese que configurem a necessidade de intimação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento, devendo ser aplicada a regra geral de intimação do executado pelo seu advogado constituído.

Ademais, o fato de o cumprimento de sentença ter sido autuado em apenso à fase de conhecimento da ação monitória não implica em ausência de advogado constituído pelos requeridos, ora executados.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS - MERA IRREGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - VÍCIO DE INTIMAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - INEXISTENTE - DECISÃO MANTIDA. A declaração de nulidade do processo em razão de vício processual requer, necessariamente, a comprovação do prejuízo decorrente da irregularidade procedimental. A ausência de comprovação de prejuízo devido ao processamento do cumprimento de sentença em autos apartados implica em rejeição da tese de nulidade, por força dos princípios "pas de nullité san grief" e da instrumentalidade das formas. Ocorrida a regular intimação do executado para apresentação de impugnação, descabe a extinção do cumprimento de sentença pelo simples fato de ter sido apresentado em autos apartados, já que nenhum prejuízo implicou ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Deve ser rejeitada a tese de nulidade do processo por vício de representação, em razão da ausência de reapresentação da procuração pelo causídico que assistiu à parte na fase de conhecimento, por se tratar de mera irregularidade formal. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2588725-65.2022.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 14/12/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO EM INCIDENTE APARTADO COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Não há vedação legal ao requerimento do cumprimento de sentença pelo exequente em apartado. Isso porque, além de evitar tumulto processual, consiste em mero incidente processual para o curso da fase executiva (não de uma nova ação), ainda que atribuída numeração própria no cadastramento (inexiste nova distribuição). Procedimento previsto nos arts. 917 e 1.285 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (NSCGJ) deste Tribunal de Justiça de São Paulo e Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 65/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICA NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1.- A intimação do devedor para cumprir a sentença foi realizada regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônica (DJe), na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. 2.- Sem a ressalva do art. 105, § 4o, do CPC, conclui-se que "a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença". 3.- Inexistindo pedido para publicação em nome de mais de um advogado, era de rigor a intimação apenas do nome do subscritor da contestação, consoante art. 135 das NSCGJ, como ocorreu no caso. Ademais, houve pedido expresso do advogado para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, de forma que o Ofício Judicial atendeu o disposto no art. 272, § 5o, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 513, § 4o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA TODAS AS FASES DO PROCESSO (ART. 105, § 4o, DO CPC) QUE AINDA MANTÉM RELACIONAMENTO COM A REPRESENTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR INICIADO TRÊS MESES DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]

(TJ-SP - AI: 22221748720208260000 SP 2222174-87.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/10/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para que seja deferida a intimação de A. DE S. OLIVEIRA - ME (CNPJ: 04.886.278/0001-69) e ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA (CPF: 654.832.941-49) na pessoa de seus advogados constituídos nos autos principais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024